Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIBERAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ART. 507, CPC. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento, que homologou o laudo pericial e liberou o valor dos honorários do perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que embora o perito tenha indicado corretamente o período discutido e tenha feito a discriminação do valor do aluguel mensal da época, o método de cálculo utilizado se encontra equivocado, porquanto não foi calculado de forma proporcional pelos dias de atraso.
2. O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado proferido na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, que condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes aos compradores das unidades residenciais dos Condomínios Top Life e Green Towers, localizados em Águas Claras/DF. Segundo o título executivo, o parâmetro para a fixação da indenização deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença. 2.1. A agravante pretende a imediata suspensão do processo, argumentando que os valores devidos por mês do período de 27/10/2011 a 03/05/2012 deverão ser calculados de forma proporcional e não cheio, sob pena de enriquecimento ilícito da parte liquidante e, no mérito, requer seja ajustado o valor da execução para R$ 10.173,98.
3. O laudo pericial encontrou o somatório de aluguel do período entre 27/10/2011 a 03/05/2012, com montante de R$ 13.057.55, sendo 8 meses de R$ 1.632,19. 3.1. O agravante apresentou impugnação ao laudo pericial, no entanto, nada alegou em relação ao cálculo do mês cheio, mas apenas quanto à análise mercadológica, repisando os termos de sua contestação à liquidação, ao final postulando “pelo não acolhimento do laudo pericial apresentado nestes autos, devendo serem utilizados os valores dos laudos paradigmas, a fim de que seja apurado o real valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito do liquidante” 3.2. A alegações apresentadas pelo agravante naquele momento foram todas respondidas pelo perito. 3.3. Em seguida, foi proferida a decisão agravada que homologou o laudo pericial, ressaltando que “as partes não requereram esclarecimentos em relação ao laudo pericial”. 3.4. Somente nos embargos de declaração que o agravante apresentou esse fundamento de que o valor “não foi calculado de forma proporcional pelos dias de atraso”. 3.5. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados tendo em vista que a decisão não continha omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que não poderia ter abordado tema que ainda não tinha sido apresentado ao juízo para apreciação.
4. Dessa forma, observa-se que o agravante perdeu a oportunidade de apresentar essa alegação em juízo para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo, para que fosse proferida nova decisão. 4.1. Depois da manifestação do perito, o agravante não apresentou mais nenhum questionamento, conforme consignado na decisão agravada, por isso, não há mais o que ser discutido. 4.2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.3. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.